Tribunal: TJDFT
Processo: 0706284-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706284-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA CANDIDA GONDIM DA SILVA, FRANCISCO HORACIO DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: CACILDA GONCALVES LIMA, AROLDO RODRIGUES FERREIRA D E C I S Ã O Em decisão constante do ID 23931002, essa Relatoria deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando ao Condomínio Residencial PRATIC HOME que fornecesse as imagens do seu circuito de filmagens no período indicado pelo autor na sua peça exordial, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Expedido ofício ao síndico (ID 23932249), bem como o mandado (ID 23932256), o Condomínio acostou resposta, informando que não possui mais as imagens do veículo do morador, tendo em vista que os arquivos somente gravam por, no máximo, 15 (quinze) dias, sendo apagadas posteriormente (ID 23969162). Essa Relatoria intimou a Agravante para que se manifestasse sobre a resposta do Condomínio e o cumprimento da diligência (ID 24109187), o que foi feito no ID 24128238. Na petição, a Agravante, em face da impossibilidade de produção de prova, pleiteia notificação do o Condomínio a esclarecer os seguintes fatos: (i) qual veículo usualmente ocupa a vaga da unidade 902A? Placa, cor e modelo; (ii) quem são os moradores que ocupam a unidade 902A? INDEFIRO. Essa relatoria constitui um juízo revisor que, por ocasião da interposição de agravo de instrumento com pedido de tutela, exerce uma apreciação sumária e pontual, nos limites que o pedido comporta, diante da demonstração dos requisitos para análise do objeto da tutela emergencial a respeito de tema de impugnação na origem. Após, o processo segue, nessa Relatoria, para a apreciação do mérito que, de igual forma, encontra limites, uma vez que essa não é uma instância competente para produção de provas, a não ser nos casos excepcionais de competência originária, que não é a hipótese dos autos. Frustrada a diligência, torna-se necessário acionar o juízo monocrático, juízo natural para levar adiante a produção de provas e, dentro disso, dos pedidos a ela inerentes, sob pena de supressão de instância, violação ao juízo natural, bem como ao duplo grau de jurisdição, além das regras de competência firmadas tanto no CPC quanto no RITJDFT. Dê-se ciência ao juízo monocrático a respeito dessa decisão. Intime-se. Publique-se. Brasília, 29 de abril de 2021 09:13:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador